Tribunal: TJPA
Processo: 0803341-12.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803341-12.2022.8.14.0051

APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, JUNIO PALHETA DUARTE, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803341-12.2022.8.14.0051
APELANTES: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
APELADO: JUNIO PALHETA DUARTE
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO “CLONADO”. INFRAÇÕES COMETIDAS EM MUNICÍPIO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO PROPRIETÁRIO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO RECONHECIDA. LEGITIMIDADE DO DETRAN-PA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO DAS MULTAS E DÉBITOS. RECURSO DOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Anulatória em que o autor, proprietário de uma motocicleta, busca a anulação de dois autos de infração de trânsito lavrados em Belém/PA, pelo DETRAN-PA e pela SEMOB. O autor alega que, nas datas das infrações, encontrava-se em Santarém/PA, onde reside e trabalha, sustentando a tese de que seu veículo foi "clonado". A sentença julgou procedente o pedido para determinar a exclusão dos registros das infrações e dos débitos correspondentes. Ambas as autarquias de trânsito recorreram, arguindo preliminares e, no mérito, a ausência de prova da clonagem e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões a serem decididas neste recurso são:
a) A competência territorial do Juízo da Comarca de Santarém para processar e julgar a causa, considerando que um dos réus (SEMOB) é uma autarquia municipal com sede em Belém.

b) A legitimidade passiva do DETRAN/PA para responder por infração de trânsito lavrada por órgão municipal (SEMOB) e pelo pedido de ressarcimento do valor pago.

c) Se as provas produzidas pelo autor, incluindo registros de trabalho e depoimento testemunhal, são suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração.

d) A regularidade dos procedimentos de notificação das infrações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da preliminar de incompetência territorial: Conforme o parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil, em ações contra algum ente federativo, a demanda pode ser ajuizada no foro de domicílio do autor. Sendo os réus autarquias, integrantes da Administração Pública Indireta, aplica-se a mesma regra, em observância ao princípio do amplo acesso à justiça. Portanto, correta a decisão de primeira instância que rejeitou a preliminar.

Da preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA: O DETRAN/PA é o órgão responsável pela gestão do cadastro de veículos e condutores, incluindo o registro de pontuação na CNH e a emissão de boletos para licenciamento, que englobam multas de diversos órgãos autuadores. A pretensão do autor envolve a exclusão de registros de seu prontuário e débitos vinculados ao seu veículo, o que demonstra a pertinência subjetiva do DETRAN/PA para integrar a lide, ainda que uma das infrações tenha sido lavrada por órgão municipal. Preliminar rejeitada.

Do mérito: Os atos administrativos, como os autos de infração de trânsito, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Contudo, essa presunção pode ser afastada por prova em contrário. No presente caso, o autor apresentou provas consistentes dos fatos alegados, como sua carteira de trabalho e folhas de ponto que demonstram seu vínculo empregatício e presença em Santarém, além de prova testemunhal produzida em juízo. Diante desse conjunto probatório, que não foi eficazmente contestado pelos réus, a presunção de legitimidade dos autos de infração foi devidamente afastada, sendo correta a anulação dos registros.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.
Tese de julgamento: "1. A ação anulatória de débito decorrente de multa de trânsito pode ser ajuizada no domicílio do autor, mesmo que os entes públicos réus (autarquias estadual e municipal) tenham sede em comarca diversa. 2. O DETRAN, como órgão central do sistema de trânsito estadual, responsável pelo registro de veículos e prontuários de condutores, possui legitimidade passiva em ações que visam à anulação de multas de trânsito e seus efeitos, ainda que lavradas por outros órgãos autuadores. 3. A presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração de trânsito é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada por prova robusta em sentido contrário, como a demonstração de que o proprietário e seu veículo não se encontravam no local da infração na data e hora registradas."
Jurisprudência citada: TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001255-08.2012.8.14.0066 - Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-09; TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800373-45.2019.8.14.0073 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-09-09; TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001764-25.2012.8.14.0005 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-02-17)

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos de apelação e
negar-lhes provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Kátia Parente Sena.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB
(ID 31749974) e pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
(ID 31749981) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém (ID 31749967), nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada, revogando a decisão de ID Num. 63758424 - Pág. 1, e JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para efeito de DETERMINAR que os promovidos que excluam do prontuário do autor os registros de infrações de trânsito relacionados aos Autos de Infração indicados na inicial, bem como os débitos respectivos. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº. 8.328/2015. Condeno o réu em honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.”

Na origem,
JUNIO PALHETA DUARTE
, ajuizou a presente ação alegando ser proprietário da motocicleta Honda/NXR160 BROSS ESDD, com placa QEO0I75. Narra que, embora resida e utilize o veículo exclusivamente na região de Santarém/PA, foi surpreendido com a aplicação de duas multas de trânsito por infrações que teriam ocorrido na cidade de Belém/PA.

A primeira infração, registrada sob o
Auto de Infração nº A524610487
, foi lavrada pela
SEMOB
em 25/11/2019, às 14h, na Av. Augusto Montenegro, em Belém, pela suposta conduta de "conduzir motocicleta sem capacete de segurança". O Apelado afirma que precisou pagar a multa no valor de R$ 293,47 para conseguir realizar o licenciamento do veículo (ID 31749897 - Pág. 17).

A segunda infração, registrada sob o
Auto de Infração nº TL00661900
, foi lavrada pelo
DETRAN/PA
em 17/05/2021, às 19h25min, na Rodovia do Tapanã, também em Belém, pela suposta prática de "utilizar veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa" (ID 31749897 - Pág. 15). Desta infração, o Apelado interpôs defesa administrativa, a qual foi indeferida (ID 31749896, pág. 4-5; ID 31749897, pág. 23-28).

O Apelado sustenta que jamais esteve em Belém com seu veículo nas datas mencionadas, apresentando como prova sua carteira de trabalho e folhas de ponto, que indicariam que ele estava trabalhando em Santarém nesses dias (ID 31749897, pág. 10 e 26). Alega, portanto, que seu veículo foi "clonado" e que as multas são indevidas. Requereu (ID 31749896):

a) Concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das multas e os efeitos delas decorrentes; b) Citação dos Réus; c) No mérito, a total procedência da ação para: d) Determinar a
anulação definitiva
das multas aplicadas pela SEMOB (AIT A524610487) e pelo DETRAN/PA (AIT TL00661900), com a consequente
retirada dos pontos
da sua CNH; e) O
ressarcimento do valor de R$ 293,47
, referente à multa paga à SEMOB; f) A condenação da SEMOB e do DETRAN/PA a
excluírem as multas de seus sistemas
; e g) A condenação exclusiva da SEMOB ao pagamento de uma
indenização por danos morais
no valor de R$ 20.000,00.

O Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença
(ID 31749967)
, julgou a pretensão inicial procedente. A fundamentação do julgado baseou-se nos seguintes pontos: O conjunto probatório, especialmente a prova documental (folhas de ponto) e a prova testemunhal produzida em audiência, foi considerado suficiente para corroborar a alegação do autor de que ele não estava em Belém nas datas das infrações; a testemunha inquirida em juízo teria afirmado que o autor não conhece a cidade de Belém. Com base nessas provas, o magistrado concluiu que, não estando o proprietário e seu veículo no local das autuações, a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos (autos de infração) foi desconstituída. Diante da certeza do direito material, o juiz deferiu a tutela de urgência e, no mérito, determinou que os réus excluíssem do prontuário do autor os registros das infrações e os débitos correspondentes, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a SEMOB interpôs recurso de apelação
(ID 31749974)
, sustentando, em suma:
Presunção de veracidade dos atos administrativos:
Alega que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que só pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, o que, no seu entender, não foi produzido pelo autor;
Ausência de prova de clonagem ou erro material:
Afirma que o autor não comprovou a clonagem das placas, nem apresentou boletim de ocorrência sobre tal fato, o que enfraquece sua alegação;
Insuficiência da prova produzida:
Sustenta que a prova apresentada (folha de ponto) é unilateral e comprova apenas a localização do autor, não do veículo, que poderia estar sendo utilizado por terceiros; e
Pedido de efeito suspensivo:
Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável à Autarquia.

O DETRAN/PA também apelou da sentença (ID 31749981), apresentando os seguintes argumentos:
Ilegitimidade passiva:
Reitera a preliminar de ilegitimidade passiva em relação à infração lavrada pela SEMOB (AIT A524610487) e ao pedido de ressarcimento do valor pago, argumentando que a responsabilidade pela autuação e pela arrecadação da multa é exclusiva do órgão autuador municipal, nos termos dos arts. 22 e 24 do Código de Trânsito Brasileiro;
Ausência de comprovação da clonagem:
Assim como a SEMOB, argumenta que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC) de demonstrar a clonagem do veículo, o que mantém a presunção de legitimidade dos atos administrativos;
Ratificação do parecer administrativo:
Reporta-se ao parecer jurídico que indeferiu a defesa prévia do autor (ID 31749897, pág. 25-28), no qual se afirmou a regularidade do auto de infração lavrado pelo DETRAN/PA (AIT TL00661900), que teria cumprido todos os requisitos do art. 280 do CTB.

O autor/apelado, por meio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões a ambos os recursos (IDs 31749976 e 31749985), pugnando pela manutenção da sentença. Seus principais argumentos foram:
Legitimidade passiva do DETRAN/PA:
Sustenta que o DETRAN/PA é parte legítima, pois é o órgão responsável por gerir o cadastro de veículos, aplicar as pontuações na CNH e condicionar o licenciamento ao pagamento de multas, ainda que aplicadas por outros órgãos;
Desconstituição da presunção de legitimidade:
Afirma que as provas documentais e testemunhais produzidas foram suficientes para comprovar que nem ele nem seu veículo estavam em Belém nas datas das infrações, afastando a presunção relativa de veracidade dos atos administrativos;
Robustez das provas:
Destaca que a prova testemunhal confirmou que o autor nunca esteve em Belém, o que, somado à prova documental de seu vínculo de trabalho em Santarém, torna a sua versão dos fatos crível e suficiente para a procedência do pedido.

Instada a se manifestar (ID 34121487), a douta Procuradoria de Justiça opinou pela não intervenção no feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Os recursos de apelação interpostos pela SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB (ID 31749974) e pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA (ID 31749981) preenchem os requisitos de admissibilidade. Em decisão monocrática (ID 31747163), o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil, por se tratar de sentença que confirma a tutela provisória anteriormente concedida.

Dessa forma, conheço de ambos os recursos e passo à análise conjunta das preliminares e do mérito.

II. Das Preliminares

II.1. Da Incompetência Territorial arguida pela SEMOB

A SEMOB, em sua apelação (ID 31749974), insiste na tese de incompetência do Juízo de Santarém, argumentando que, por ser uma autarquia municipal com sede em Belém, a ação deveria ter sido proposta no foro da capital, conforme o artigo 53, III, 'a', do Código de Processo Civil.

O Juízo de primeiro grau, em decisão de saneamento (ID 31749939), rejeitou a preliminar com base no parágrafo único do artigo 52 do CPC, que estabelece uma faculdade para o autor em ações fundadas em dano sofrido em razão de ato praticado por ente federado.

A decisão de base não merece reparos. O Código de Processo Civil, ao tratar da competência para ações em que a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios são réus, estabelece regras que visam facilitar o acesso à justiça pelo cidadão. O artigo 52, parágrafo único, do CPC, dispõe:

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União.

Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal.

Embora o dispositivo se refira textualmente à União, a jurisprudência dominante estende essa faculdade às ações propostas contra Estados, Municípios e suas respectivas autarquias, em uma interpretação que privilegia o princípio constitucional do amplo acesso à jurisdição. O autor da ação, ao ser lesado por um ato da administração, pode escolher o foro que lhe seja mais conveniente entre as opções legais.

No caso em tela, o Apelado,
JUNIO PALHETA DUARTE
, possui domicílio em Santarém (ID 31749896), sendo-lhe, portanto, facultado ajuizar a demanda nesta comarca, ainda que os réus tenham sede em Belém. A escolha do foro de seu domicílio é uma prerrogativa que a lei lhe confere.

Ademais, a presença do DETRAN/PA, autarquia estadual, e da SEMOB, autarquia municipal, no polo passivo, em litisconsórcio, reforça a razoabilidade da escolha do foro do domicílio do autor, que é a parte hipossuficiente na relação processual. Forçar o deslocamento do autor e de suas testemunhas para a capital do Estado representaria um ônus desproporcional e um obstáculo ao exercício de seu direito.

Portanto,
rejeito a preliminar de incompetência territorial
.

II.2. Da ilegitimidade passiva do DETRAN/PA

O DETRAN/PA, tanto em sua contestação (ID 31749921) quanto em sua apelação (ID 31749981), argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda no que tange à infração lavrada pela SEMOB e ao consequente pedido de ressarcimento. Alega que, nos termos dos artigos 22 e 24 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a responsabilidade pela autuação, processamento e arrecadação da multa é exclusiva do órgão autuador, no caso, a SEMOB.

O magistrado de primeiro grau afastou essa preliminar na decisão de saneamento (ID 31749939) e, posteriormente, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo DETRAN/PA (ID 31749979), manteve seu posicionamento, entendendo que o DETRAN/PA é parte legítima, pois é o órgão responsável pelo cadastro geral de veículos e pelo cancelamento de registros de infrações.

A decisão, mais uma vez, está correta. A estrutura do Sistema Nacional de Trânsito é integrada. Embora a competência para autuar e aplicar a penalidade de multa seja do órgão municipal nas vias urbanas (art. 24, VI, do CTB), os efeitos dessa penalidade transcendem a esfera do órgão autuador. A pontuação decorrente da infração é lançada no prontuário do condutor, gerenciado pelo DETRAN, enquanto que o pagamento da multa, por sua vez, é condição para o licenciamento anual do veículo (art. 131, §2º, do CTB), procedimento este de competência do DETRAN.

A pretensão do autor não se limita à anulação do auto de infração em si, mas abrange todos os seus
efeitos secundários
, como a
exclusão da pontuação da CNH e a regularização do cadastro do veículo, atos que são de responsabilidade do DETRAN/PA
. Além disso, o autor pleiteia o ressarcimento do valor pago, que, embora arrecadado em favor da SEMOB, foi exigido como condição para o licenciamento pelo DETRAN/PA.

Dessa forma, a relação jurídica de direito material é complexa e envolve a atuação de ambos os entes. A presença do DETRAN/PA no polo passivo é indispensável para a eficácia plena da tutela jurisdicional pretendida, que busca não apenas a anulação do ato primário (multa), mas também de todos os seus desdobramentos administrativos.

Nesse sentido, colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por autarquia de trânsito contra sentença que julgou procedente o pedido para anular autos de infração e as penalidades deles decorrentes;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os autos de infração foram lavrados por outro órgão de trânsito, a legitimidade das autuações e, subsidiariamente, o descabimento da fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1
. O DETRAN possui legitimidade passiva em ações que visam à anulação de multas de trânsito quando o resultado da demanda impacta diretamente a renovação da CNH, ato de sua competência exclusiva. 2. A apresentação de prova robusta pelo condutor de que se encontrava em local diverso no momento da infração, aliada à ausência de contraprova, implica a anulação da multa de trânsito.”

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0001162-34.2003.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 03/06/2025.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001255-08.2012.8.14.0066 - Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-09)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (MULTAS) COM PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE DO DETRAN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O cerne do presente recurso reside em determinar se a sentença está correta ou não em reconhecer a legitimidade passiva do apelante e, consequentemente, condenar o apelante a proceder com a exclusão da multa referente ao auto de infração de nº 40230, objeto da lide.

2. À luz do disposto nos artigos 5º, 7º, 8º, 21 e 22 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o DETRAN é o órgão competente para notificar os infratores e arrecadar multas para o ente federativo, cabendo-lhe aplicar as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e realizar as cobranças respectivas, bem como tomar as providências necessárias à alteração cadastral dos veículos.
Nesse sentido, ao revés do que argumenta o apelante, o DETRAN é quem detém a competência para licenciar os veículos. Logo, é o responsável por proceder o licenciamento, bem como cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas Carteiras Nacionais de Habilitação.

3
. Assim, DETRAN, Prefeituras e PRF agem de forma sincrônica, sendo a aqueles responsáveis pela fiscalização e aplicação das multas, enquanto o DETRAN atua como órgão responsável pela arrecadação dos valores referentes às infrações e licenciamento do veículo, que é vinculado ao pagamento do débito. Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão que não o DETRAN, este se faz legítimo na ação.

4. Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, tendo em vista que o apelante, ora DETRAN, é parte legítima para compor a lide e, por consequência, pode promover a exclusão da multa referente ao auto de infração (...).

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800373-45.2019.8.14.0073 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-09-09)

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA
.

III. DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito da controvérsia, que se resume em verificar se o Apelado logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade dos autos de infração que lhe foram impostos.

Os atos administrativos, por sua natureza, gozam de presunção
juris tantum
(relativa) de legalidade e veracidade. Isso significa que, em princípio, são considerados válidos e verdadeiros, cabendo àquele que os impugna o ônus de provar a existência de vício, ilegalidade ou inveracidade.

No caso em análise, o Apelado fundamenta sua pretensão na alegação de que seu veículo foi "clonado", pois as infrações foram registradas em Belém, cidade onde ele e seu veículo, uma motocicleta, nunca estiveram nas datas dos fatos.

Para comprovar suas alegações, juntou aos autos cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 31749897, p. 8-12) e folha de ponto (ID 31749897, p. 26), que indicam que ele exercia atividade laboral na empresa CEO EMPREENDIMENTOS LTDA, em Santarém, no período em que as infrações foram cometidas.

Especificamente, a primeira infração, lavrada pela
SEMOB
, ocorreu em
25/11/2019
, às 14h. A segunda, lavrada pelo
DETRAN/PA
, ocorreu em
17/05/2021
, às 19h25min. Os documentos de controle de jornada (ID 31749897, p. 26) registram a presença do autor no trabalho em Santarém no dia 17/05/2021, com horários de entrada e saída. Embora a folha de ponto referente a novembro de 2019 não tenha sido juntada de forma explícita, a CTPS comprova o vínculo empregatício contínuo de 01/08/2017 a 19/08/2021 em Santarém (ID 31749911, p. 3).

Além da prova documental, foi produzida prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento (ID 31749956). Conforme registrado na sentença e nas alegações finais das partes, a testemunha ouvida em juízo, sob o compromisso de dizer a verdade, corroborou a versão do autor, afirmando que ele não conhece Belém.

Os Apelantes, por sua vez, limitam-se a defender a presunção de legalidade de seus atos e a afirmar que o Apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório. A SEMOB argumenta que a folha de ponto prova apenas a presença do autor, mas não a do veículo. O DETRAN/PA, por sua vez, destaca que o agente de trânsito, ao lavrar o auto de infração de 17/05/2021, descreveu que "
o condutor não obedeceu ordem de parada do agente de fiscalização de trânsito arrancando bruscamente do local"
(ID 31749897, p. 27).

Contudo, a argumentação dos Apelantes não é suficiente para infirmar o robusto conjunto probatório apresentado pelo Apelado. É altamente improvável, beirando o impossível, que o Apelado estivesse trabalhando em Santarém e, simultaneamente, cometendo infrações de trânsito em Belém, cidades distantes centenas de quilômetros uma da outra. A tese de que outra pessoa poderia estar conduzindo o veículo não se sustenta, pois a alegação central é de que
o veículo
não estava em Belém.

A prova de que o veículo se encontrava em local diverso da infração, no momento da autuação, é suficiente para configurar o chamado "álibi" e ilidir a presunção de legitimidade do ato administrativo. O boletim de ocorrência de clonagem (ID 31749897, p. 14), embora seja uma declaração unilateral, soma-se aos demais elementos de prova, conferindo verossimilhança à narrativa da inicial.

O Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais pátrios têm se posicionado favoravelmente à anulação de multas em casos de clonagem de veículos, quando o proprietário apresenta um conjunto probatório consistente de que não estava no local da infração. A prova testemunhal, somada aos documentos que demonstram o vínculo de trabalho e a presença do autor em Santarém nas datas dos fatos, constitui um arcabouço probatório suficiente para a desconstituição dos autos de infração.

Este Tribunal de Justiça já se posicionou em casos análogos, reconhecendo a responsabilidade objetiva do DETRAN por falhas que resultam em danos aos administrados, como nos casos de clonagem de placas ou cobranças indevidas que impedem o licenciamento, por entender que tais situações geram transtornos que superam o mero dissabor. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADAS PELA MESMA AUTORA. CLONAGEM DE PLACA. MOTOCICLETA. ANULAÇÃO DE AUTUAÇÕES, MULTAS E PONTOS NA CNH. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. INDENIZAÇÃO MAJORADA.

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que: 1) anulou autos de infração, respectivas multas e pontos na CNH, atribuídos à autora em razão da clonagem da placa da de sua motocicleta; 2) determinou a “liberação das guias de pagamento de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório dos anos de 2007 e seguintes (sem a incidência de juros ou multa)”; 3) condenou a autarquia de trânsito ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. (...)

3. (...)

4. O requerimento administrativo foi devidamente instruído e o DETRAN/PA permaneceu inerte quanto à devida averiguação e solução do caso, o que caracteriza uma omissão específica e sua consequente responsabilidade objetiva.

5. Os danos morais restaram devidamente comprovados, pois a autora tenta desde 2008 solucionar os diversos e graves problemas decorrentes da comprovada clonagem da placa de sua motocicleta. Durante anos a demandante sofreu autuações, cobranças e penalidades indevidas, em razão de infrações de trânsito que não cometeu. Além disso, ficou impossibilitada de utilizar sua motocicleta, por não conseguir realizar o licenciamento e o pagamento do IPVA sem quitar todas as cobranças fraudulentas.

6. (...)

7. Recurso de apelação do DETRAN/PA desprovido. Recurso de apelação da autora parcialmente provido, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº. 969/2022-CONTRAN; Art. 85, § 11, do CPC.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001764-25.2012.8.14.0005 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-02-17)

Diante do exposto, as provas dos autos são convincentes e demonstram, com a segurança necessária, que os autos de infração de trânsito nº A524610487 e nº TL0066190 foram lavrados em erro, uma vez que nem o proprietário nem o veículo estavam no local das autuações. A sentença, ao julgar procedente o pedido para anular os autos de infração e determinar a exclusão dos débitos e registros correspondentes, aplicou corretamente o direito e avaliou adequadamente o conjunto probatório.

No que tange aos pedidos de ressarcimento do valor pago e indenização por danos morais, observo que a sentença determinou a exclusão dos "débitos respectivos", o que, por consequência lógica,
abrange a devolução dos valores indevidamente pagos
, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A condenação solidária dos réus para a exclusão dos registros é adequada, considerando a natureza integrada do sistema de trânsito. A obrigação de restituir o valor de R$ 293,47, contudo, recai sobre o órgão que efetivamente recebeu a quantia, ou seja, a SEMOB.

O pedido de danos morais, direcionado exclusivamente à SEMOB, não foi objeto de análise específica na sentença, que se limitou à procedência para anulação dos débitos. Contudo, como não houve recurso do autor neste ponto, a questão está preclusa, não cabendo reforma por este Tribunal.

Assim, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço dos recursos de apelação e, no mérito, nego-lhes provimento
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau (ID 31749967), que julgou procedente a pretensão autoral para determinar que a
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB
e o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
excluam do prontuário do autor,
JUNIO PALHETA DUARTE
, os registros de infrações de trânsito relacionados aos Autos de Infração nº A524610487 e nº TL00661900, bem como os débitos e pontuações deles decorrentes.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos Apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, destinados ao Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 25/05/2026